Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742389-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: DRILLS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, JOSE INACIO COIMBRA DOS SANTOS, MARCIO COIMBRA DOS SANTOS, MARCOS COIMBRA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 249470048 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Drills Comércio de Produtos Esportivos Ltda., José Inácio Coimbra dos Santos, Márcio Coimbra dos Santos e Marcos Coimbra dos Santos, ora agravados, processo n. 0749754-89.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de uso do sistema CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Inconformado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 76861199), informa buscar em execução de título extrajudicial o recebimento de dívida locatícia que perfaz o montante histórico de R$ 33.021,04 (trinta e três mil e vinte e um reais e quatro centavos). Diz não ter logrado êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, razão pela qual requereu fosse realizada a pesquisa de bens dos executados via sistema CNIB. Brada terem cabimento medidas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC, para satisfação de seu crédito. Colaciona ementas que entende abonar seu entendimento. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: 4. Diante do exposto, em respeito à legislação processual de regência, requer a Agravante sejam ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para, desde logo, deferir o pedido de busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); 4.1. Ao final, seja dado integral provimento a este Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, nos moldes acima delineados para reconhecer a possibilidade de aplicação do disposto nos Artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, de modo a determinar que seja realizada a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Preparo regular (Id 76861399). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada pesquisa de bens em nome da parte devedora no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens. Aponta a necessidade de adoção dessa medida para satisfação do crédito por ele reclamado. No entanto, olvida o agravante o fato de que a CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 25/7/2014, tem como finalidade a recepção e divulgação “aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas”, conforme o art. 2o desse Provimento. Trata-se, assim, de sistema com mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros. Visa, portanto, a conferir segurança jurídica às decisões que determinam a indisponibilidade de bens, tal como a hipótese prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional. Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. Nesse diapasão, não tem cabimento o pretendido uso da plataforma CNIB como barato e cômodo mecanismo de localização de bens passíveis de penhora em ações executivas. Sobre o tema, a e. 8a Turma Cível tem decidido que a CNIB “não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014” (Acórdão 2043792, 0701696-53.2025.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025). No mesmo sentido, são os julgados abaixo desta 8a Turma do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES (SERASAJUD) E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CNIB COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB e de inscrição dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inscrição judicial dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes mediante uso do sistema SERASAJUD; (ii) estabelecer se é admissível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB para fins de localização patrimonial em sede de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, não se presta à localização patrimonial, mas à efetivação de ordens de indisponibilidade já decretadas, razão pela qual sua utilização depende da demonstração de requisitos excepcionais, não presentes no caso concreto. 7. A simples existência de débito não autoriza a decretação de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, que deve ser utilizada de forma excepcional, sob pena de banalização da ferramenta e burla ao pagamento de emolumentos devidos pelas buscas cartorárias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A inscrição judicial do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD é cabível como medida coercitiva indireta, independentemente da tentativa extrajudicial frustrada por parte do credor. 2. A utilização do CNIB é medida excepcional e não se destina à localização patrimonial, sendo cabível apenas para dar efetividade a ordens já decretadas de indisponibilidade de bens. 3. A negativa de uso do SERASAJUD por ausência de iniciativa extrajudicial do credor impõe ônus indevido e contraria os princípios da celeridade e efetividade da execução.” (Acórdão 2041357, 0726683-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CNIB. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se trata de sistema para a realização de pesquisa de bens penhoráveis, pois “tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível”. (Acórdão 1796854, 07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2038215, 0719590-76.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Vê-se, portanto, que a decisão agravada, ao asseverar a impossibilidade de uso do sistema CNIB como ferramenta de busca de bens do devedor para quitação da dívida exequenda, se mostra coerente e plenamente alinhada à compreensão adotada neste Tribunal de Justiça. Registre-se, ainda que o Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça indica a possibilidade de acesso ao sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de bens por qualquer interessado, motivo pelo qual pode também fazê-lo o agravante por esforço próprio, sem necessidade de intervenção judicial, especialmente porque nada indicou a constituir eventual obstáculo no cumprimento do ônus que lhe cabe de, querendo, às suas expensas, realizar a pesquisa que entenda necessária na aludida plataforma. Dessarte, tenho por escorreita a decisão que rejeitou o pedido de pesquisa ao aludido sistema, porquanto é dever do magistrado indeferir providências manifestamente inúteis, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, a exemplo da pretendida consulta ao sistema CNIB. Com essas considerações, malgrado os argumentos alinhavados pelo agravante, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora